Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEMORA PARA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. DISTINGUISHING. ATUAÇÃO INUSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIÁVEL PREVISÃO DA DEMORA. FORTUITO EXTERNO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aplica a força vinculante dos precedentes se a questão posta em análise for diversa das anteriormente analisadas, vale dizer, se existirem peculiaridades fático-jurídicas não presentes nos casos anteriores. Em tais hipóteses, adota-se a técnica do “distinguishing”, ou distinção de precedente, para amoldar a tese jurídica vinculante ao caso concreto.
2. Em regra, a demora na expedição do habite-se em razão de questões burocráticas, incluindo atos investigatórios de autoridades e de órgãos competentes, não são considerados pela Jurisprudência deste Tribunal como fatos capazes de afastar a responsabilidade das construtoras por atraso na entrega de obras. 2.1 O prazo de tolerância convencionado nos contratos imobiliários já considera ser o empreendimento uma atividade complexa e burocrática. Vale dizer, a tolerância estipulada já prevê os fortuitos internos enfrentados na conclusão da obra, diminuindo os prejuízos da promitente vendedora.
3. A atuação do Ministério Público para apurar eventuais irregularidades na realização das obras, enquanto fiscal da ordem jurídica, mostra-se lícita. No entanto, sua intervenção, no caso específico, mostrou-se inusual, frente às experiências da vida comum. 3.1. Não se mostra razoável imputar ao fornecedor do produto a obrigação de antever a possibilidade de um inquérito civil e duas ações civis públicas no curso da construção do edifício. Reconhecida a irresponsabilidade da construtora para a rescisão contratual, devem as partes retornar ao status quo ante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.